Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme normas previstas no art. 5.o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no § 2.o do art. 99, do CPC, o magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito, merecendo, para tanto, uma análise específica em concreto de cada caso, não devendo ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.
2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
3. In casu, está demonstrado que a agravante é servidora pública e aufere renda familiar líquida de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, elemento suficiente para se verificar a capacidade de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e não provido.